Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REGISTRO. NOME. DEVEDOR. CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE.
1. Na forma do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, pode o juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD é uma faculdade do juiz, quando verificada a impossibilidade, ou mesmo dificuldade, da própria parte credora em efetivar tal medida, exigindo-se, para tanto, a análise do pedido de acordo com as particularidades do caso.
3. Não demonstrada a tentativa de realização da medida por meios próprios, tampouco seu insucesso, é necessário o indeferimento do pleito do agravante.
4. Agravo conhecido e não provido.